Tribunal: CARF
Processo: 11516.720277/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DOAÇÃO. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de distribuição de lucros e doação recebidos de pessoa física ou jurídica deve vir acompanhada de provas da realização da operação.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. INCOMPETÊNCIA.
É incabível a apreciação, pelo CARF, de alegações relativas à Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos da Súmula CARF no 28.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720277/2015-53
ACÓRDÃO
2002-009.428 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILVA SALETE KREUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal,
cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que
justifiquem o acréscimo patrimonial.
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
À
DESCOBERTO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DOAÇÃO. MERAS ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de distribuição de lucros e doação recebidos de
pessoa física ou jurídica deve vir acompanhada de provas da realização da
operação.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas
situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte
consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e
idônea que lhe dê suporte.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. INCOMPETÊNCIA.
É incabível a apreciação, pelo CARF, de alegações relativas à Representação
Fiscal para Fins Penais, nos termos da Súmula CARF no 28.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.428 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2015-53
2
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de
ofício Súmula CARF no 108.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Mario Hermes Soares Campos (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.428 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2015-53
3
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de acréscimo
patrimonial a descoberto, referente aos exercícios 2011 e 2012.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 908/938), extrai-se:
O lançamento se refere à evolução patrimonial da contribuinte e do seu cônjuge,
João Waldir Kreuz, casados sob o regime de comunhão universal de bens. Intimados a comprovar
a efetividade do recebimento de lucros distribuídos pelo Auto Posto Santa Catarina em 2010, no
total de R$ 2.081.431,88, conforme haviam declarado, apresentaram livro diário e recibos, e
alegaram que os pagamentos foram em espécie, mas não comprovaram este fato.
A contribuinte declarou deter R$ 810.000,00 em moeda corrente no final de 2010,
mas também não comprovou este fato. Por esta razão estes valores não foram considerados como
origens de recursos no cálculo da variação patrimonial.
Foram considerados como origens de recursos os rendimentos de pró-labore, os
aluguéis recebidos, as alienações de cotas do Auto Posto Santa Catarina, as alienações de imóveis,
as vendas de ações, os saldos bancários credores no início de cada mês e os saldos devedores no
final de cada mês. Foram considerados como aplicação de recursos as aquisições de imóveis e
veículos, doações, os gastos identificados nos extratos bancários, as compras de ações, os saldos
bancários devedores no início de cada mês e os saldos credores no final de cada mês.
O imposto foi rateado em 50% para cada cônjuge.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 15-39.226 - 3a TURMA da DRJ em Salvador/BA de e-fls. 977/981, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
984/996), repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
A impugnante argumenta, em síntese, que inexiste impedimento legal para que os
lucros sejam distribuídos aos sócios em espécie. A fiscalização não pode exigir que
os pagamentos sejam em cheques ou por depósito bancário nem pode interpor
qualquer embaraço à distribuição de lucros para os sócios, sob pena de afronta ao
art. 110 do Código Tributário Nacional. Os recibos apresentados e a escrituração
da pessoa jurídica são suficientes para comprovar a efetiva distribuição de lucros.
A fiscalização não questionou, muito menos apontou qualquer irregularidade na
escrituração da empresa. Não questionou também a existência de saldo em Caixa
ou a existência de lucro a distribuir. Apesar de dispor de todos estes elementos, a
fiscalização não realizou qualquer diligência para apurar a verdade material, como
deveria. Quanto ao saldo em espécie que detinha no final de 2010, os lucros
recebidos em espécie e devidamente comprovados já são prova suficiente deste
fato. A multa de 75% seria desproporcional, exagerada e confiscatória, e por isso
inconstitucional. Contesta ainda a representação para fins penais, argumentando
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.428 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2015-53
4
que é inadmissível a instauração de processo penal quando a questão ainda está
em fase de recurso administrativo.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto

De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não
respaldados por rendimentos declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a
descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.428 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2015-53
5
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para incidência do imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido
da renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto de
Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de
1988, art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso
I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto para
a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer titulo,
consubstanciado na aquisição de disponibilidade juridica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.428 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2015-53
6
Neste tipo de autuação, é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária) que
suportaram a aplicação deles nos gastos.
A recorrente sustenta a efetividade dos lucros distribuídos pelo Auto Posto Santa
Catarina, regularmente declarados.
Afirma que inexiste impedimento legal para que os lucros sejam distribuídos aos
sócios em espécie. A fiscalização não pode exigir que os pagamentos sejam em cheques ou por
depósito bancário nem pode interpor qualquer embaraço à distribuição de lucros para os sócios,
sob pena de afronta ao art. 110 do Código Tributário Nacional. Os recibos apresentados e a
escrituração da pessoa jurídica são suficientes para comprovar a efetiva distribuição de lucros
Pois bem!
Compulsando-se os autos verifica-se que esta questão já foi devidamente
questionada e apreciada na fase inquisitória pela fiscalização, tendo sido constatado no termo de
verificação fiscal, que:
Vale dizer que obviamente, a contribuinte não se encontra impedido de praticar
as suas transações por meio de moeda corrente, por exemplo, como o pagamento
da empresa por meio da conta caixa. Contudo o sujeito passivo não está
desobrigado de provar que efetivamente recebeu os alegados lucros, ou seja, a
contribuinte tem todo o direito de utilizar a moeda corrente em quaisquer
operações que pratique, porém continua com a responsabilidade de comprovar,
materialmente, o efetivo recebimento de rendimentos isentos/não tributáveis.
Salienta-se que as transações feitas em moeda corrente têm exatamente como
falha a falta de documentação hábil e idônea que as ampare. Por caber o ônus de
tais comprovações ao contribuinte, deve ele arcar com as conseqüências da
escolha de um método de transferência que não seja eficazmente comprovado.
Para a justificação de acréscimos patrimoniais, os rendimentos isentos e operações
não tributáveis devem ser comprovados com documentação hábil e idônea. Não são provas hábeis
os documentos de caráter meramente declaratório, como é o caso de recibos, especialmente
quando emitidos pelo próprio interessado. Como estabelece o art. 368 do Código de Processo
Civil, as declarações são provas insuficientes perante terceiros dos fatos declarados:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato. (grifo nosso).
A escrituração contábil também não é prova hábil quando desacompanhada de
documentos que comprovem a efetividade dos fatos registrados, nem transferem para a
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.428 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2015-53
7
administração o ônus da prova em contrário, como disposto nos artigos 923 e 924 do RIR, in
verbis:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 2o).
O art. 302 do Decreto 3.000/1999 (vigente a época dos fatos) estabelece
expressamente a exigência de prova da efetividade da operação, no caso de rendimentos ou
quaisquer outros pagamentos a sócios:
Art. 302. Os pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio ou dirigente da
pessoa jurídica, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela
autoridade lançadora, se o contribuinte não provar (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 5o):
I - no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a
prestação efetiva dos serviços;
II - no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da
operação ou transação. (grifamos)
Não basta, portanto, que o interessado apresente recibos emitidos por si próprio e
escrituração da empresa. É indispensável a prova de que estes recursos efetivamente entraram no
seu patrimônio. Sem esta prova, não há como se afirmar que a operação foi comprovada.
Cabe esclarecer que nada impede que a distribuição de lucro seja efetuada em
espécie, porém para justificar o acréscimo patrimonial devem ser apresentadas provas hábeis e
idôneas comprovando a efetividade da operação, como acima demonstrado.
A alegação de recebimentos em espécie não exime o interessado da apresentação
destas provas. Além do mais, não é evidentemente prova do fato a alegação de que quantias tão
vultosas tenham sido recebidas em moeda corrente para serem guardadas em casa, ao invés de
depositadas em segurança nos bancos e ainda com o recebimento de juros.
Cabe, portanto, a contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Com efeito, não procedem as alegações da autuada relativamente a este fato,
considerando outrossim, que na fase do contencioso a mesma não trouxe nenhuma prova ou fato
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.428 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2015-53
8
novo que contrariasse as constatações verificadas pela fiscalização e pela decisão de piso,
devendo ser mantido incólume o lançamento.
Da representação fiscal para fins penais

Alegou a contribuinte a inexistência de dolo e materialidade aptos a justificar a
persecução penal, requerendo, por consequência, o arquivamento da Representação Fiscal para
Fins Penais.
Contudo, conforme disposição da Súmula CARF no 28, de caráter vinculante por
força da Portaria MF no 383/2010, não compete a este Conselho se pronunciar sobre questões
atinentes ao Processo de Representação Fiscal para Fins Penais:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Dessa forma, a análise desses elementos foge à esfera de competência deste
colegiado, competindo exclusivamente às autoridades com atribuição na seara penal.
Da Multa de Ofício
No que se refere a multa aplicada, entendo que a decisão de piso não merece
reparo, tendo sido observado os dispositivos legais e no percentual estabelecido por Lei.
Quanto ao alegado caráter confiscatório, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dos juros sobre a multa de ofício
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, deixo de tecer maiores
considerações, considerando a publicação da Súmula CARF n° 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros sobre a multa
de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1013
DF CARF MF
Original